Tribunal: STJ
Processo: 4085866-31.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006817 - MG(2025/0278899-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADA
: THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 16414ab2-3119-4a18-ade8-5a858c7fab1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006817 - MG(2025/0278899-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADA
: THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por BANCO VOTORANTIM S.
A. contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o respectivo
agravo em recurso especial (fls. 441-444).
Pondera a parte agravante que (fls. 452-505):
(i) a decisão agravada apontou ausência de impugnação específica no AREsp,
mas sustenta que houve efetivo combate ao óbice da Súmula n.
por se tratar de
7/STJ,
matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de revolvimento probatório;
(ii) a certidão positiva de débitos juntada aos autos comprova, de forma
inequívoca, a ilisão da presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa,
inexistindo menção à CDA
o que confirmaria a inexistência do débito;
13/003948-9,
(iii) pretende que o STJ examine se uma certidão positiva de débitos, tal qual
apresentada, é suficiente para demonstrar a inexistência da dívida e a desconstituição da
CDA, com ofensa aos arts. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 3o,
parágrafo único, da Lei n.
e 373, II, do Código de Processo Civil.
6.830/1980,
Documento eletrônico VDA55776404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:12
Código de Controle do Documento: 74ff1ef6-176b-48b3-89a7-4266346ed7aa

Resposta ao agravo interno apresentada às fls. 511-519.
É o relatório.
VOTO
A despeito das razões deduzidas, a insurgência não merece prosperar.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 348-350), por considerar que a revisão do acórdão demandaria reexame
de fatos e provas, o que é incompatível com a via excepcional, incidindo a Súmula n. 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.".
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
enfrentou, de maneira específica, as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem,
e a qualificação jurídica atribuída pelo acórdão. O agravante limitou-se a reafirmar a tese
de que a questão seria de direito e a repetir os dispositivos legais alegadamente violados
(fls. 355-357), sem demonstrar por que, à luz das premissas fáticas reconhecidas pelo
acórdão, seria possível julgar a controvérsia sem reexame de prova.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
Documento eletrônico VDA55776404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:12
Código de Controle do Documento: 74ff1ef6-176b-48b3-89a7-4266346ed7aa

recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:12
Código de Controle do Documento: 74ff1ef6-176b-48b3-89a7-4266346ed7aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.817 / MG
Número Registro: 2025/0278899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02861679820138130145
10000244085858001
10000244085858003
2861679820138130145
40858663120248130000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADA
: THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADA
: THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
TERMO
Documento eletrônico VDA56077856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: 4030148c-9958-4f04-9278-7a528967876c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: 4030148c-9958-4f04-9278-7a528967876c